Tribunal: TJSP
Processo: 0000468-83.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. Atipicidade material. Apreensão de 06 cartuchos, desacompanhados de arma de fogo, pelo que, em respeito ao princípio da ofensividade, impõe-se o reconhecimento da atipicidade material. Absolvição de rigor. Apelos defensivos providos.